Tribunal: TJMT
Processo: 1008174-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008174-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (IMPETRADO), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (PACIENTE), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL, “
COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES
” – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA – ARGUMENTO PREJUDICADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO [FUNÇÃO DE “LOJISTAS”] – REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA.

“A pretensão fundada no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia fica prejudicada diante do ajuizamento da ação penal.”
(TJMT, HC N.U 1003506-18.2022.8.11.0000)

O possível envolvimento dos pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], somado à reincidência e reiteração delitiva em tráfico de drogas e crimes praticados com grave ameaça e violência contra a pessoa [roubos], autorizam a
custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT),
de modo que a substituição por medidas cautelares não se revela suficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008174-95.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR;

LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor

WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR e LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo do 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1015426-57.2022.8.11.0042), por manter a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - arts. 33,
§1º, I,

e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 - (fls. 82/86-ID 164554677).

O impetrante sustenta que: 1)
“a fase inquisitorial já se prolonga por mais de quatro meses, de modo que até o presente momento não fora oferecida denúncia pelos membros do Parquet”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo
[
impetração em 10.4.2023]; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que outorgada liberdade processual aos pacientes,
“com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/12-ID 164554673), com documentos (ID’s 164554676/164554679).

O pedido liminar foi indeferido (ID 164922687).

O Juízo singular prestou informações (ID 165248188).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal fim – Prisão preventiva decretada – Alega excesso de prazo para oferecimento da denúncia e suficiência de medidas cautelares alternativas – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Denúncia ofertada pelo MP – Tese de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória prejudicada – Orientação do c. STJ e deste e. TJMT – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Pacientes apontados como integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – Atuação como lojistas e traficantes em prol da facção – Reiteração delitiva – Necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer é pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 165845195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia André Rigonato], decretou a prisão preventiva dos pacientes nestes termos:

“Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa.

Doravante, contudo, de forma sintética, essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados seguindo a mesma divisão adotada pela investigação. [...]

13. Waldecy Alves Pereira Junior, vulgo “Vapo”

Waldecy consta na lista de Gabriel “Beija-Flor” com a contabilidade do tráfico de drogas da ORCRIM, como um dos “lojistas” para quem teriam sido fornecidos R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) de entorpecentes para mercancia.

O alvo consta, ainda, em uma lista enviada por Gabriel “Beija-Flor”, de integrantes do “Comando Vermelho”, como “lojista/irmão” do Bairro Jardim dos Ipês.[...]

18. Leandro Figueiredo Campos, vulgo “Pão de Sal”

Leandro Campos consta na lista de “lojistas” do tráfico de drogas, além de ser mencionado por Gabriel “Beija-Flor” como “irmão”, ou seja, integrante do “Comando Vermelho”. [...]

Consta nos autos o seguinte organograma apontando a ligação entre os alvos e a ORCRIM, com identificação e qualificação dos representados em relatório no id. 101672731.

Em síntese, são elementos indiciários obtidos pelo acesso de dados de aparelho eletrônico apreendido quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, cujo relatório técnico pericial, permitiu seguramente a Polícia Judiciária Civil descortinar o modus operandi da associação criminosa, identificar seus integrantes, individualizar as condutas, esclarecer a divisão de tarefas, identificar as lideranças.

Da análise técnica das informações descobriu-se os membros do Quadro de Disciplina do bairro (fl. 16, id. 101672722), cujos integrantes são Nabor Santos Pinto (setor 4), Gabriel Fernando dos Santos Silva, vulgo “Beija-Flor” (setor 3/Rocinha), Mudinho – não identificado na representação (setor 2), Geovannil Felix Bezerra Bastos, vulgo “Bene” (Setor 1), Júlio Cesar de Morais, vulgo “ADV” (Altos do Coxipó), Cleverton Patric Nunes da Silva, vulgo “Leko” (São Francisco), Miqueias Barros Silva, vulgo “Miquéias” (Lagoa Azul) e Jhonatan Flavio Soares Mendes, vulgo “Jhow” (Ype).

[...]O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1ª fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos nº 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel “BeijaFlor”, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do “Comando Vermelho” no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.

Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa “tomou conta” do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/04. Sob tal compromisso de cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional (art. 1º, da Convenção de Palermo), após longo período gerador de celeumas quanto ao conceito legal e tipificação do crime em testilha, foi promulgada a Lei nº 12.850/13, que definiu os conceitos legais, tipificou os crimes e regulamentou medidas especiais de investigação criminal, voltadas especificamente ao combate ao crime organizado.

A Lei nº 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, “criadas” dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia nacional.

Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.

É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.

Estão presentes, pelas investigações, as características principais que revestem a atividade criminosa organizada, uma vez demonstrado o chamado planejamento empresarial no caso em comento, com controle de fluxo de caixa, de pessoal, de divisão de territórios e de tarefas, ponto fundamental da teoria do domínio do fato. Daí porque, os crimes recaem sobre todos os alvos, integrantes da ORCRIM, que, malgrado por vezes não cometam diretamente o crime, possuem a unidade de desígnios para sua prática, em divisões estruturadas de tarefas.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020):

[...] O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas “lojinhas” ou “Bocas de Fumo” espalhadas pelo Bairro, e cobrança das “camisas” dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.

Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios.

[...]Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...]

Waldecy Alves Pereira Junior, responde a ações penais pelos crimes de roubo e furto (autos nº 0014251-21.2017.8.11.0042, 0039388-68.2018.8.11.0042 e 0009135-29.2020.8.11.0042) e é reincidente, conforme PEP nº 2000208-74.2020.8.11.0042.

Leandro Figueiredo Campos, responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 1017936-77.2021.8.11.0042).

[...]No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de “disciplinar” punindo com castigos físicos na gana de manter o “poder” e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

[...] Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Policia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.

Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de “salves” pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de “salves” naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). [...]

O fumus comissi delicti quanto aos autuados Gabriel Fernando dos Santos Silva, Nabor Santos Pinto, Geovannil Felix Bezerra Barros, Marcus Vinicius Rohling, Marcelo Augusto Moraes Gaspar, Julio Cesar de Morais, Cleverton Patric Nunes da Silva, Miqueias Barros Silva, Jhonatan Flavio Soares Mendes, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Wriel Yuri Teixeira da Costa, Celso Gustavo da Silveira Silva, Waldecy Alves Pereira Junior, Vitor Hugo Santana Mateus, Nilton Cesar Nunes Valões, Wellerson Alexandre Silva Vitorino, Edgar Sebastião da Silva Campos, Leandro Figueiredo Campos, está sobejamente fundamentado nesta decisão. [...]

V – Dispositivo

v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] Waldecy Alves Pereira Junior, [...] Leandro Figueiredo Campos [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - fls. 24/78 - ID 164554676 - grifado)

Em 23.2.2023, indeferiu pedido revogatório por entender que
“os antecedentes criminais dos representados revelam a recalcitrância criminosa e concreto risco a ordem pública a ser eficazmente tutelado pelo Estado, senão vejamos:

Leandro Figueiredo Campos, responde a ação penal pelo crime de tráfico de drogas (autos nº 1017936-77.2021.8.11.0042).

Waldecy Alves Pereira Junior, responde a ações penais pelos crimes de roubo e furto (autos nº 0014251-21.2017.8.11.0042, 0039388-68.2018.8.11.0042 e 0009135-29.2020.8.11.0042) e é reincidente, conforme PEP nº 2000208-74.2020.8.11.0042”
;
“não há que se falar em constrangimento ilegal dos representados uma vez que não há elementos nos autos que evidenciem a desídia na condução do feito, deve-se analisar a razoabilidade para definir se há ou não excesso”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - fls. 82/86-ID 164554677).

Em 11.4.2023, a 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu a denúncia em face dos pacientes e outros 23 (vinte e três) agentes (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 12.4.2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 19.4.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou “
vista dos autos Ministério Público – GAECO para ciência, bem como para ratificar ou retificar a denúncia ofertada
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A denúncia foi oferecida em
11.4.2023
(PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto”
(RHC nº 137.054/CE - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 27.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:
“A pretensão fundada no excesso de prazo para o oferecimento da denúncia fica prejudicada diante do ajuizamento da ação penal.”
(HC N.U 1003506-18.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2022)

Logo, a assertiva de excesso de prazo encontra-se prejudicada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento dos pacientes na facção do “Comando Vermelho”, os quais foram apontados como “lojistas”, bem como na reiteração delitiva, visto que
Waldecy Alves Pereira Junior
possui condenação definitiva por roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (SEEU N.U 2000208-74.2020.8.11.0042), além de responder outras 3 (três) ações penais por roubos majorados e furto qualificado (PJE N.U 0014251-21.2017.8.11.0042 e 0039388-68.2018.8.11.0042), ao passo que
Leandro Figueiredo Campos
responde ação penal por tráfico de drogas (PJE N.U 1017936-77.2021.8.11.0042).

De fato, os pacientes seriam
integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e responsáveis pela comercialização difusa de drogas em “lojinhas” [ponto de venda de drogas “cadastrado” na facção], precisamente no Bairro Jardim dos Ipês e Setor 3 do Bairro Tijucal, nesta Capital, “gerenciadas”, em tese, pelo codenunciado Gabriel Fernando dos Santos Silva, suposta liderança do grupo na região, sendo constatados diálogos ele e o paciente Waldecy Alves Pereira Junior acerca do depósito e fornecimento de pasta-base de cocaína [conversas em 12.8.2021 e 18.8.2021], conforme se extrai da denúncia (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

O possível envolvimento dos pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Não bastasse, a reincidência e reiteração delitiva em tráfico de drogas e crimes praticados com grave ameaça e violência contra a pessoa [roubos] também justificam a constrição preventiva (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Em caso semelhante [envolvimento em organização criminosa e reiteração delitiva], recentemente, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a informação que integra organização criminosa (Comando Vermelho) e a reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva. [...] Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social.”
(TJMT, HC N.U 1025640-39.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 15.2.2023)

Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes
para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023